Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO 1.069/STJ.

I – Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, pois as cirurgias plásticas pós-bariátrica foram prescritas à agravada-autora em caráter de urgência, em razão do grande volume de pele, de flacidez e grave dermatite de contato, além do risco de agravamento dos sintomas depressivos em razão da sua condição física que lhe gera inclusive dificuldades de higiene pessoal, locomoção e convívio social. Mantida a r. decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Tema Repetitivo 1.069/STJ.

II - Agravo de instrumento desprovido.